Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. RECUSA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido da autora, quanto à compensação pelos danos morais experimentados, diante da suspensão injustificada do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. Argumenta que a suspensão ocorreu de forma lícita, diante do não pagamento de fatura emitida, que houve a notificação prévia, e pugna pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo devidamente recolhido, id 34334778. Contrarrazões id 34334781.
3. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
4. Não obstante, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições. Os dispositivos da aludida lei são regulamentados pela ANS.
5. Colhe-se da leitura dos autos que a recorrente emitiu boleto relativo ao período de 10/07 a 09/08/2021. No entanto, a contratante já havia quitado a fatura relativa ao período de 29/06 a 28/07/2021, motivo que a legou a fazer contestação daquela cobrança junto à Ouvidoria da empresa, já que o período não se alinhava aos termos do contrato celebrado entre as partes. Importante esclarecer que, a despeito da informação da recorrente de que notificou a recorrida, a tela sistêmica inserida no bojo da contestação e do recurso inominado, não se presta a comprovar tal alegação, por se tratar de documento produzido de forma unilateral, e desprovido de força probatória. No caso dos autos, a recorrente poderia ter inserido o comprovante de rastreamento e entrega do objeto, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Nesse contexto, resta evidenciada a abusividade da conduta da recorrente que efetuou o cancelamento do plano de saúde, sem a notificação prévia da beneficiária. Destarte, a negativa de atendimento ofende a dignidade do usuário do plano de saúde e com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral.
7. Ressalte-se, por oportuno, que é direito básico do consumidor ser indenizado na exata extensão dos prejuízos que sofrer, a teor do que dispõe o art. 6o, VI, da Lei n. 8.078/90, inspirado no princípio da indenizabilidade irrestrita albergado pela Constituição Federal no art. 5o, V e X. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação.
8. De mais a mais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame, impondo-se a manutenção do decisum.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.